Tribunal: TJDFT
Processo: 0038265-30.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO. EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR. EDITAL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme o texto do artigo 921, §§4o e 4o-A do Código de Processo Civil, o prazo da prescrição intercorrente, que se inicia com a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, interrompe-se pela “efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tema 568).
3. Depreende-se do artigo 202, caput do Código Civil que o prazo prescricional se interrompe apenas uma vez, independente da causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. É quinquenal o prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, nos termos dos artigos 206, §5o, inciso I e 206-A, todos do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.